Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante é hipossuficiente economicamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
4. O autor/agravante é servidor público federal e aufere renda mensal bruta de R$30.452,01 (trinta mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e um centavo) e líquida no patamar de R$13.502,91 (treze mil quinhentos e dois reais e noventa e um centavos). Não foram apresentados aos autos documentos fiscais ou extratos bancários aptos a demonstrar o comprometimento dos rendimentos por parte do recorrente e, por consequência, o alegado quadro de hipossuficiência financeira.
5. Não caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, é inviável a concessão do benefício pretendido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.